Tribunal: TJSP
Processo: 2139462-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS – LIBERAÇÃO DOS VALORES A TÍTULO DE VENCIMENTOS DO INSS E RENDIMENTOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA UBER – CARÁTER IMPENHORÁVEL DAS VERBAS - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DOS VALORES –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS – LIBERAÇÃO DOS VALORES A TÍTULO DE VENCIMENTOS DO INSS E RENDIMENTOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA UBER – CARÁTER IMPENHORÁVEL DAS VERBAS - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DOS VALORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.